Tribunal: TJES
Processo: 0008411-33.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008411-33.2016.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHARLLES WENDEL ARAUJO SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 121, § 2º, INCISOS III, IV, V E VI, C/C § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DA DEFESA
–
A
NULAÇÃO DO JÚRI
–
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – TESE ACOLHIDA PELO JÚRI PAUTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO –
D
OSIMETRIA –
DIMINUIÇÃO DA PENA IMPOSTA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS APTOS A FUNDAMENTAREM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE
–
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – IMPOSSIBILIDADE –
R
ECURSO CONHECIDO
E

DES
PROVIDO
.
1. Diante do cotejo do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri em relação à condenação do apelante encontra-se fundamentada em robustas provas existentes nos autos. Isto significa dizer que não há como se cogitar em “decisão manifestamente contrária à prova dos autos”, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, eis que a decisão do júri somente comporta reforma quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões apresentadas. 2. Estando a pena-base exasperada para patamar acima do mínimo legal com base em elementos concretos existentes nos autos, esta não merece qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 3. No caso em tela, o magistrado sentenciante se utilizou do patamar mais benéfico do que 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial tida como negativa, e que 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima para cada desvaloração procedida, razão pela inviável o acolhimento do pleito de modificação do quantum de aumento da pena-base, eis que resultaria em situação desfavorável ao apelante. 4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
CHARLLES WENDEL ARAUJO SILVA
, inconformado com a sentença
de
fls.
54
9/551
-verso
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
4928392
)
prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de São Mateus.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id
4928392
), que:

[...] no dia 13 de julho de 2016, por volta das 20h00min, no Bosque da Praia, bairro Guriri, nesta Cidade e Comarca de São Mateus/ES, o ora denunciado
Char
l
les Wendel Araújo Silva
, livre e conciente de seus atos e com vontade de matar, asfixiou a sua ex-companheira, a vítima
Nayane de Souza Cunha
, dando causa à sua morte, conforme observado em laudo de exame cadavérico de fls. 66 dos presentes autos.

Narra a presente peça informativa que o ora denunciado e a vítima namoraram por alguns anos, sendo que o acusado sempre teve uma personalidade muito agressiva, o que fez com que Nayane desse fim ao enlace amoroso.

Porém, após o término do relacionamento, o ora denunciado passou a perserguir a vítima, tendo em certa ocasião a levado à força para a cidade de Belo Horizonte/MG, onde esta viveu sob constantes agressões e ameaças, conseguindo retornar para esta Comarca de São Mateus/ES após alguns meses, devido à ajuda de seus familiares os quais teriam pagado a sua passagem.

Deste modo, após o retorno da vítima, Charlles voltou para procurá-la, sendo que no dia 19 de abril do corrente ano, após se encontrarem na praia de Guriri, o acusado a agrediu fisicamente, segurando-a pelo pescoço, tentando matá-la, quando então Nayane foi socorrida por pessoas que estavam próximas ao local, tendo o Charlies se evadido.

Não obstante, após tais fatos, o acusado tentou se reaproximar da vítima com a intenção de evitar uma denúncia pela conduta delituosa ora praticada, tendo marcado um encontro com a mesma no dia 13 de julho do corrente ano.

Assim, na data dos fatos, conforme afirmado pelo acusado, mas como forma de justificar o ato praticado, o casal se encontrou no Bosque da Praia de Guriri, quando mantiveram relações sexuais de forma consensual. Ato contínuo, a vítima teria passado a mexer no telefone celular de Charlles, momento em que teria ocorrido um desentendimento entre o casal, tendo Nayane se irritado e dito que registraria novas “queixas” em face do ora denunciado, motivo pelo qual ambos teriam entrado em luta corporal.

Ato contínuo, Charlles foi até seu veículo, se apossou de um pedaço de fio e enrolou no pescoço de Nayane, asfixiando-a, o que deu causa à sua morte.

Aufere-se ainda dos presentes autos que após cometer o homicídio, o ora denunciado abandonou o corpo da vítima na estrada que liga o Bosque da Praia ao Distrito de Barra Nova, sendo este encontrado apenas no outro dia por uma pessoa que passava pelo local.

Insta frisar que a testemunha Iara de Oliveira dos Santos, a qual reside na estrada de Barra Nova, em seu depoimento de fls. 43 afirmou que no dia dos fatos escutou gritos de socorro de uma mulher por volta das 20h00min até as 22h00min, tendo reconhecido o automóvel do acusado como sendo o que estaria no local, conforme auto de reconhecimento de objeto por fotografia de fls. 45/46.

DAS QUALIFICADORAS

Restou comprovada a qualificadora da
asfixia
, uma vez que para consumar o crime, o acusado utitilizou um pedaço de fio, enrolando-o no pescoço da vítima, a fim de asfixiá-la.

Verifica-se, ainda, a qualificadora de
recurso que dificultou a defesa da vítima
, eis que esta foi surpreendida pela ação criminosa, a qual, ocorreu após o ora denunciado manter relações sexuais com a mesma.

Aufere-se, também, a qualificadora
para assegurar a impunidade ou vantagem de outro crime
, visto que o acusado afirmou em seu depoimento de fls. 68 que um dos motivos que o levou a cometer o homicídio teriam sido as ameaças da vítima em registrar “queixa” contra o mesmo devido à tentativa de homicídio anteriormente praticada.

Por fim, destaca-se que o crime foi praticado
contra mulher por razões da condição de sexo feminino
, o que configura o dispositivo do art. 121, §2º, inciso VI na forma do §2º A, inciso, I
feminicídio
, previsto também no CP.

A
autoria
e
materialidade
do delito encontram-se demonstradas através do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 66, certidão de óbito de fls. 54, do Boletim Unificado nº 29313107 de fls. 03/04, Auto de reconhecimento de objeto por pessoa de fls. 45/46 e dos depoimentos das testemunhas.

Ex-positis
, está o denunciado
CHARLLES WENDEL ARAÚJO SILVA
incurso nas sanções do artigo
121,
§
2
º
, inciso III, IV, V e VI do Código Penal Brasileiro
, [...].

Após desenvolvimento regular
e válido do processo, o

magistrado sentenciante
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, acolheu

a
pretensão punitiva estatal e condenou
o
r
éu
pelo crime capitulado no
art
igo
121, § 2º, incisos III, IV, V e VI, c/c

§ 2º-A,
inciso
I, do Código Penal, à pena de
3
0

(
trinta
) anos
de
reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Nas
suas
razões recursais, a
defesa d
o apelante re
quer
a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Alternativamente,
pleiteia
a redução da pena aplicada.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo a apreciar o pleito de
anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Por oportuno,
cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que, “
[...]
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.
[...]. (
Comentários ao Código de Processo Penal, 4ªed., 2011, p. 1144
)
”.

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que reconheceu a materialidade delitiva, especialmente se considerado os Boletins Unificados de fls. 07/08 e 15/15, a captura de tela de fl. 20, o Auto de Reconhecimento de Objeto por Fotografia de fls. 49/50, a Certidão de Óbito de fl. 58, o Laudo de Exame Cadavérico de fl. 70, o Laudo Pericial de Encontro de Cadáver de fls. 90/90 e o Laudo Fotográfico Complementar de fls. 94/98, todos dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id
4928392
).

Com igual sorte, a autoria também se mostra devidamente alicerçada no conjunto da prova testemunhal constante dos autos, produzida tanto na esfera policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório.

Inicialmente, urge salientar que de acordo com as declarações prestadas por Eleni de Souza Cunha em juízo (mídia de fl. 166 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
4928392
), a vítima Nayane de Souza Cunha, na data da sua morte, recebeu uma ligação de
CHARLLES WENDEL ARAUJO SILVA
,
e posteriormente saiu para encontrá-lo, não tendo mais retornado para a sua residência.

Importante registrar que as referidas declarações foram corroboradas pela testemunha Lislen de Souza Cunha (mídia de fl. 166 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
4928392
).

Prosseguindo, destaco que a testemunha Iara de Oliveira dos Santos, moradora da localidade onde o corpo da vítima foi encontrado, afirmou, em juízo (mídia de fl. 183 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
4928392
), ter escutado no dia dos fatos narrados na denúncia, gritos de uma mulher pedindo por socorro.

Também merece destaque, que a referida testemunha reconheceu o carro do acusado
CHARLLES WENDEL ARAUJO SILVA
,
como aquele que esteve na localidade no dia da morte de
Nayane de Souza Cunha, conforme incluso no Auto de Reconhecimento de Objeto por Fotografia de fls. 49/50 dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id
4928392
).

Saliento ainda, que as testemunhas Jean Felipe Machado e Lucimar Machado Domingos, ao serem ouvidas perante a autoridade judicial (mídia de fl. 258 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
4928392
) asseveraram que teriam pegado uma carona com
CHARLLES WENDEL ARAUJO SILVA

no dia dos fatos, e que ele teria dito,
sem prestar mais detalhes sobre o acontecido,
que teria matado
a vítima Nayane de Souza Cunha.

Registro na sequência, que as testemunhas Eleni de Souza Cunha e Lislen de Souza Cunha afirmaram que a vítima e o acusado possuíam um relacionado conturbado, marcado por agressões e ameaças, e que ele já teria tentado matar ela por não aceitar o término do relacionamento deles, fato reforçado pela captura de tela de fl. 20 dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id
4928392
).

Por fim, cumpre destacar que não paira qualquer dúvida acerca da configuração das qualificadoras reconhecidas, tendo em vista que devidamente comprovado que a vítima foi surpreendida pela ação do acusado após manterem relação sexual, que ela foi morta por asfixia, que o crime foi praticado para assegurar a impunidade do acusado, diante do fato da vítima ter afirmado que iria denunciá-lo pela tentativa de homicídio ocorrida dias antes dos fatos, e que foi praticado contra mulher, e por razões da condição de sexo feminino.

Portanto, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este Tribunal de Justiça o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Logo, apoiado na assente jurisprudência acerca da matéria, e, em consonância com as provas colhidas aos autos, não há dúvidas de que a condenação do recorrente
CHARLLES WENDEL ARAUJO SILVA
procedida pelo Conselho de Sentença não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri formulado pelas suas defesas, nesse particular, não merece prosperar.

Ultrapassada tal questão, passo à análise do pedido formulado pela defesa
,
referente à dosimetria da pena.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante, verifico que a pena basilar do recorrente
CHARLLES WENDEL ARAUJO SILVA
fora exasperada em razão da desvaloração de 05 (cinco) circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, resultando na pena-base de
24
(
vinte e quatro
) anos de reclusão
.

Quanto a culpabilidade, sabe-se que esta circunstância judicial se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
.[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). [...]. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Assim, verifico que a fundamentação trazida pelo magistrado é idônea, uma vez que aborda os elementos exorbitantes da conduta do réu, qual seja, o fato de ter deixado o corpo da vítima em local diferente de onde ocorreu o crime.

Prosseguindo, destaco que o Superior Tribunal de Justiça assevera que “
[...].
2.
“A conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime.” (RESP. 1405.989/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015).
[...]. (STJ; AgRg-HC 856.107; Proc. 2023/0343113-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 01/12/2023)
”.

Assim, novamente entendo como idônea a fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
para negativar a circunstância atinente à conduta social do acusado, tendo em visa a indicação de fatos que demonstram um comportamento desajustado no ambiente social.

Em relação a personalidade do agente, também considero como regular a desvaloração procedida pelo magistrado sentenciante, eis que baseada em elementos concretos acerca da personalidade agressiva do acusado e em histórico de violência doméstica em desfavor da vítima. Sobre o tema:

APELAÇÕES CRIMINAIS. FEMINICÍDIO. CONDENAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA CULPABILIDADE, ANTECEDENTES CRIMINAIS E PERSONALIDADE COMO NEGATIVAS AO RÉU. PARCIAL ACOLHIMENTO. ELEVADA REPROVABILIDADE/CENSURABILIDADE DA CONDUTA DO ACUSADO QUE AGIU COM EMPREGO DE MEIO CRUEL. ELEMENTOS DE PROVA QUE DEMONSTRAM SER A PERSONALIDADE DO ACUSADO DESFAVORÁVEL. CONDENAÇÃO CRIMINAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO É APTA A CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES. PLEITO DE PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL SOBRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. RECURSO DA DEFESA. REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS CONSIDERADAS NEGATIVAS AO RÉU. IMPROCEDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EXTRAPOLAM O NORMAL PREVISTO PELO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA PELA MAJORANTE PREVISTA NO § 7º, III, DO CP. INVIABILIDADE. PATAMAR DE AUMENTO ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO CASO. SANÇÃO REFORMADA. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. Descabe cogitar em decote das circunstâncias judiciais consideradas como negativas ao réu quando motivadas de forma idônea, com esteio nas peculiaridades caso concreto, por extrapolarem o normal previsto pela espécie, em sintonia com o entendimento jurisprudencial. A culpabilidade deve ser considerada como desfavorável quando a conduta do réu demonstra maior reprovabilidade/censurabilidade, ante o emprego de meio cruel na ação delitiva, circunstância reconhecida pelos Jurados.
É viável sopesar de forma negativa a personalidade do agente quando há elementos de prova nos autos de que demonstrem ser pessoa agressiva, com insensibilidade acentuada e de elevada periculosidade, que inclusive já perpetrou outras condutas violentas contra a mesma vítima.
[...]. (TJMT; ACr 1001677-21.2021.8.11.0005; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Sakamoto; Julg 21/03/2023; DJMT 29/03/2023).

Prosseguindo, quanto às circunstâncias do crime, vejamos:

As circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo,
acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal
. Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime,
é imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta
. (STJ. AgRg no REsp 1.965.389/SC, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022).

Nessa senda, verifico que a fundamentação do juízo de primeiro grau também se mostra idônea, eis que restou ponderado o local do crime, bem como o sofrimento que a vítima vivenciou.

Por fim, em relação as consequências do crime não deve pairar qualquer dúvida sobre a negativação, uma vez que em razão da conduta do acusado uma criança de apenas 04 (quatro) anos de idade restou órfã. Por oportuno, destaco os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA. Alegação de equívocos na exasperação da pena-base. Não verificação. Culpabilidade. Frieza e premeditação. Fundamentação idônea. Personalidade do agente. Agressividade. Utilização de motivação concreta e válida.
Consequências do crime. Vítima que deixou filho menor. Possibilidade de aumento da pena-base. Precedentes do STJ
. Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão. Acolhimento. Incidência da Súmula nº 545 do STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJAL; APL 0700699-04.2020.8.02.0038; Teotônio Vilela; Câmara Criminal; Rel. Des. José Carlos Malta Marques; DJAL 18/07/2023; Pág. 550).

REVISÃO CRIMINAL. FEMINICÍDIO. DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É viável analisar a aplicação da pena por meio de revisão criminal quando houver flagrante ilegalidade ou teratologia ou abuso de poder. 2. A culpabilidade é a maior ou menor reprovabilidade da conduta, de acordo com as condições pessoais do agente e das características do crime. In casu, o requerente estava no bar com arma de fogo e a vítima, tal situação que revela um maior grau de reprovabilidade da conduta, conforme precedente (STJ. HABEAS CORPUS: HC 404608 SC 2017/0147168-0). 3. A personalidade é a índole do sujeito, seu perfil psicológico, moral, é um conjunto de caracteres exclusivos. Não há nos autos elementos capazes de auferirem a personalidade do réu. Portanto, afasto a valoração negativa desta circunstância judicial. Os fundamentos das circunstâncias do crime já tinha sido utilizadas para a valoração negativa da culpabilidade, e, conforme a jurisprudência dos tribunais superiores, o mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial, sob pena de bis in idem. Assim, afasto a valoração negativa da culpabilidade.
4. A circunstância judicial das consequências do crime devem ser mantidas com valoração negativa. O fato da vítima deixar filhos pequenos que dela dependiam para o seu sustento, extrapola as elementares do tipo penal de homicídio e autoriza a exasperação da pena-base, aos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
5. É inegável que o crime foi perpetrado no contexto da violência doméstica contra a mulher, fato que foi valorado para qualificar a conduta, no entanto, o mesmo fato não pode ser utilizado para exasperação na etapa intermediária do cálculo dosimétrico, configurando-se assim o bis in idem, aos termos do seguinte precedente (STJ. HABEAS CORPUS: HC 520681 RJ 2019/0201398-3). 6. Observar-se que houve um erro de cálculo no primeiro julgamento, tendo em vista que mesmo após o novo cálculo, a pena alcançou patamar maior do que o anteriormente fixado. Assim, por se tratar de ação exclusiva da defesa, portanto devido ao princípio da non reformatio in pejus, mantenho a pena definitiva anteriormente aplicada 4. Revisão criminal não conhecida. (TJPI; RevCr 0758146-83.2021.8.18.0000; Câmaras Reunidas Criminais; Rel. Des. Joaquim Dias de Santana Filho; DJPI 29/03/2023; Pág. 88).

Assim, observo que a fundamentação procedida pelo magistrado sentenciante não padece de qualquer imperfeição, eis que se utilizando de elementos concretos existentes nos autos, desvalorou corretamente os vetores atinentes as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da conduta social, da personalidade, das circunstâncias e das consequências do crime.

Logo, estando a pena-base exasperada para patamar acima do mínimo legal de forma fundamentada, tenho que esta não merece qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime praticado.

Prosseguindo, sobre o pleito de modificação do
quantum
de aumento para cada circunstância judicial desfavorável, através do emprego do entendimento jurisprudencial de aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativo, saliento a impossibilidade de acolhimento do mesmo.

Nessa quadra, urge salientar que o magistrado sentenciante se utilizou do patamar inferior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial tida como negativa, bem como a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima para cada circunstância judicial tida como negativa, tendo em vista que no caso sob análise foram reconhecidas 05 (cinco) circunstâncias como negativas, situação que demandaria a majoração da pena-base em patamar superior aos 12 (doze) anos de reclusão aplicados pelo magistrado sentenciante.

Assim, tenho que o acolhimento da pretensão defensiva resultaria em situação desfavorável ao apelante, razão pela qual o pleito de modificação do
quantum
de aumento da pena-base não merece prosperar.

Diante dos argumentos exarados e, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)